Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725792-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO NAVES TOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogério Naves Tomas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n. 0703772-81.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinado ao Agravante que providenciasse o recolhimento do preparo, no prazo estipulado, sob pena de deserção. No entanto, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 29059733). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante deixou de juntar aos autos o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora